Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702470-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO CÂNDIDO NETO AGRAVADA: PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação monitória proposta pelo agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção da prova oral por ele requerida. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 8.2.2022, nos autos do processo originário n. 0719175-32.2021.8.07.0001. Intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, o agravante se manteve inerte.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 32931969 e 33316218.